Tribunal: TJSP
Processo: 1006503-71.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Responsabilidade civil – Rescisão de contrato c.c. Indenizatória – Contratos de desenvolvimento e implantação de website – Falha na prestação de serviços – Danos materiais e morais.

Cerceamento de defesa. Preliminar que comporta acolhida, uma vez que a matéria controvertida, de cunho fático, requer dilação probatória para ser esclarecida.

Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191098
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006503-71.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JULIANA
TEIXEIRA LEAL ME, é apelado RB SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-71.2016.8.26.0224 -Voto no 42975
2
Voto n°: 42975
Apel. n°: 1006503-71.2016.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos
APTE.: Juliana Teixeira Leal Me.
APDA.: RB Serviços Empresariais Ltda.
Responsabilidade civil Rescisão de contrato c.c. Indenizatória
Contratos de desenvolvimento e implantação de website Falha na
prestação de serviços Danos materiais e morais.
Cerceamento de defesa. Preliminar que comporta acolhida, uma
vez que a matéria controvertida, de cunho fático, requer dilação
probatória para ser esclarecida.
Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 419/422, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
para declarar rescindido o contrato existente entre as partes, bem como para
condenar a parte ré a devolver à parte autora o valor de R$ 8.055,00 (oito mil e
cinquenta e cinco reais), corrigido monetariamente desde os respectivos
desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir
da citação. Em razão da sucumbência, as rés foram condenadas ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação.
Os embargos de declaração de fls. 426/429 foram rejeitados
pela r. decisão de fl. 236.
Apela a ré, fls. 438/470, afirmando que restou comprovado
que os serviços contratados foram prestados e que foi a autora quem incorreu em
inadimplência contratual, ao não fornecer dados necessários e atrasar
autorizações para o prosseguimento do projeto. Alega que houve cerceamento de
defesa, uma vez que ambas as partes requereram a produção de prova oral, e,
mesmo diante da oposição de embargos de declaração, o equívoco não foi
sanado. Sustenta que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso
vertente, uma vez que a autora não é destinatária final do serviço contratado, pois
seu objetivo era utilizar o site para exploração de sua atividade lucrativa.
Argumenta que a questão central é que o desenvolvimento do site não é a
mesma coisa que sua manutenção ou modificação, e que o prazo a ser cumprido
era o de desenvolvimento, não de entrega. Alega que a sentença,
equivocadamente, disse que houve atraso no desenvolvimento, pois esse lapso
temporal seria dilatado no caso de atraso ou demora na homologação das etapas
já produzidas. Pondera que seu trabalho depende da agilidade do cliente na
homologação de etapas e envio de dados e documentos, e que, a partir do
momento em que há demora da autora, é óbvio que o prazo final para a
conclusão do serviço será afetado. Alega que é descabida a condenação em
restituir o numerário recebido, pois o serviço foi efetivamente prestado. Afirma
que a autora recebeu o site para autorizar sua publicação, mas não o fez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-71.2016.8.26.0224 -Voto no 42975
3
passando a exigir alterações, que demandaram tempo. Sustenta que, não
obstante o desenvolvimento tempestivo, não houve publicação do site por culpa
da própria autora. Alega que não há comprovação de que seu servidor não
poderia dar conta dos acessos, e que, a época dos fatos, era utilizado o serviço
de uma das empresas mais confiáveis do mercado: Media Temple, baseada nos
Estados Unidos. Pondera que o serviço foi prestado, sendo indevida a restituição
pretendida.
Presentes os pressupostos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 519/536.
É o relatório.
Narrou a autora que, em 12.05.15, celebrou contrato com a
ré, no valor de R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais), pelo prazo de doze
meses, renováveis automaticamente por igual prazo e valor, a fim de que esta
desenvolvesse publicação e ficasse responsável pela manutenção de seu
website.
Informou, outrossim, que, de acordo com a cláusula
segunda do contrato, a construção do site se daria no prazo de noventa dias.
Entretanto, houve atraso na entrega desse serviço, que só foi concluído em
30.10.15. Além disso, o servidor utilizado pela ré não foi capaz de suportar os
acessos de seus clientes, gerando reclamações que culminaram na necessidade
de rompimento da avença.
Proposta ação para declaração de rescisão do contrato e de
inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de fevereiro a abril de 2016,
bem como para restituição de quantias pagas, sobreveio a r. sentença de
procedência. Irresignada, a ré apelou arguindo a ocorrência de
cerceamento de defesa, em função do julgamento antecipado da lide.
São antagônicas as versões: da autora, de que não houve
cumprimento do prazo estipulado para a construção de seu website, tampouco
informação sobre a necessidade utilização de servidor de acesso dedicado; e da
ré, no sentido de que as solicitações de alterações por parte da contratante e os
prazos para suas respectivas aprovações é que culminaram em excesso de prazo
para publicação da nova plataforma de serviços.
O despacho de fl. 310 determinou a especificação de provas.
Houve manifestação da ré às fls. 312 e 348 e da autora às fls. 341 requerendo
prova oral.
Na decisão de fls. 376/377 o pedido de gratuidade da justiça
formulado pela ré foi indeferido, sobrevindo nova ordem de especificação de
provas à fl. 388 e reiteração dos pedidos de produção de prova oral pelas partes
às fls. 390, 391/392, 404/405 e 411.
Ocorre que, conclusos os autos, foi prolatada sentença,
mesmo sem a produção da prova requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006503-71.2016.8.26.0224 -Voto no 42975
4
Data maxima venia, o exame dos autos demonstra que as
circunstâncias fáticas careciam de esclarecimentos, revelando-se indispensável a
realização das provas solicitadas para demonstração dos fatos arguidos por
ambas as partes.
Do exposto, anula-se a r. sentença, determinando a prolação
de outra, após regular instrução.
ITAMAR GAINO
Relator